Tribunal: TJBA
Processo: 8022023-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022023-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: 4ª Defensoria Pública de Lauro de Freitas e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1 VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE PAULO AFONSO Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II, IV, E PARÁGRAFO 2º-A, INCISO I, COMBINADOS COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, SOB AS DIRETRIZES DA LEI N.º 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. FUGA PROLONGADA DO ACUSADO. CARTA PRECATÓRIO EMITIDA PARA ESTADO FEDERATIVO DIVERSO. DEPOIMENTO ESPECIAL. DENEGADA A ORDEM. I. Caso em exame 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente segregado preventivamente desde 09/08/2024, no âmbito de ação penal de competência do júri pela suposta prática do delineado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II, IV, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinados com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob as diretrizes da Lei n.º 11.340/2006. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em análise reside em verificar a existência de excesso de prazo desarrazoado na condução da instrução processual, ponderando se o atraso decorre de desídia judicial ou se encontra amparado por fatores excepcionais do caso concreto. III. Razões de decidir 3. O direito à celeridade processual e à razoável duração do processo constitui garantia fundamental de estatura constitucional, todavia, o elastecimento dos prazos para o encerramento da instrução criminal não deve ser analisado por critérios exclusivamente matemáticos ou somas aritméticas estanques, exigindo-se um juízo de razoabilidade pautado nas peculiaridades da causa, em sua complexidade fática e na conduta dos sujeitos processuais. 4. Do exame cronológico dos autos, constata-se que a denúncia foi oferecida em 20/10/2020 e a prisão preventiva decretada em 27/10/2020, mas o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por quase quatro anos, vindo a ser capturado apenas em 09/08/2024 na comarca de Itabirito, no Estado de Minas Gerais. Conforme orientação assente nos tribunais superiores, a evasão prolongada do réu impede a fluência regular da instrução processual e afasta peremptoriamente a tese de mora estatal injustificada, cabendo a aplicação da diretriz expressa na Súmula número 64 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ademais, a dilação prazal encontra-se justificada diante da complexidade da instrução penal, que exige a expedição de carta precatória para colheita de depoimento especial de testemunha menor de idade residente em Maceió, no Estado de Alagoas, cuja implementação exige estrutura técnica diferenciada e agendamento especializado, nos termos da Resolução número 299 do Conselho Nacional de Justiça. 6. Outrossim, verifica-se que a pretendida audiência instrutória marcada para o dia 26/03/2025 restou frustrada exclusivamente em razão de conduta imputável à própria defesa, diante do protocolo de petição de renúncia por parte do advogado constituído do paciente em 17/03/2025, às vésperas do ato, demandando tempo e movimentação cartorial idônea para a regularização da representação jurídica do acusado e prevenção de nulidades processuais. 7. Saliente-se, por oportuno, a higidez dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a gravidade concreta da conduta, caracterizada por tentativa de feminicídio com emprego de meio que impossibilitou a defesa da ofendida e por motivo fútil, e a propensão à evasão evidenciada pela fuga pretérita por quase 4 (quatro) anos justificam amplamente a segregação extrema para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se inadequadas as cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e ausência de antecedentes, não possuem o condão de desautorizar a medida constritiva quando presentes os seus requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o prolongamento temporal do processo decorre de circunstâncias justificadas, notadamente de conduta atribuível ao próprio acusado que permaneceu foragido do distrito da culpa por longo período, de intercorrências geradas pela renúncia intempestiva do seu defensor constituído, e da complexidade na colheita de depoimento especial de testemunha menor residente em comarca de outro Estado da Federação. Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, parágrafo 2º, incisos II, IV, e parágrafo 2º-A, inciso I; Lei 11.340/2006; CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no RHC n. 221.701/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.078.195/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 20/5/2026, DJEN de 25/5/2026 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8022023-75.2026.8.05.0000, da Comarca de PAULO AFONSO/BA tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA e, como paciente, EDIMAR DA SILVA FLORES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e denegar a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.